Tribunal: TJDFT
Processo: 0714928-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CRIMINAL Classe : RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO Processo Número : 0714928-74.2022.8.07.0000 Recorrente(s) : RENATO CASSIANO DOS SANTOS Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 35202287, págs. 02/05) interposto em favor de Renato Cassiano dos Santos contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 35202288, pág. 1) que indeferiu o pedido de livramento condicional ao argumento de que o Agravante não cumpriu o requisito objetivo, por ser reincidente, determinando o cadastramento da fração de 1/2 (metade) em relação aos crimes comuns para fins de obtenção do benefício. Nas razões, o agravante postula a reforma da decisão recorrida, alegando que faz jus ao livramento condicional, pois, em relação ao primeiro crime (ação penal no 0005382-69.2014.8.07.0015), por não ser reincidente, já cumpriu mais de 1/3 (um terço) da pena, e, em relação aos demais crimes (ações penais no 0032554-49.2015.8.07.0015 e 0713935-09.2019.8.07.0009), já houve o cumprimento da fração de 1/2 (metade) das penas somadas, o que lhe albergaria o direito à benesse. O órgão ministerial apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo ao argumento, em síntese, de que, como o agravante praticou falta grave (novo crime doloso) durante o cumprimento da pena, ele está inapto para a alcançar o benefício (ID 35202288, págs. 07/13). Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID 35202288, pág. 14). Instada, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não provimento do recurso ao fundamento de que a reincidência é condição pessoal do apenado, incidindo seus efeitos sobre o total da execução, não estando, portanto, preenchido o requisito objetivo para a concessão do benefício (ID 35798424). É o relatório. Decido. No caso dos autos, ao receber a insurgência, verificou-se a ausência das peças indispensáveis à compreensão fática do pedido recursal (ID 36481946). Intimada para juntá-las aos autos, a subscritora da inicial quedou-se inerte (ID 38163075). Ora, é inviável analisar eventual desacerto dos fundamentos lançados pelo Juízo da execução sem a presença do necessário Relatório da Situação Processual Executória atualizado, bem como das Cartas de Guia de movs. 1.1, 1.2 e 20.1 do processo de execução 0005382-69.2014.8.07.0015, peças essenciais à correta instrução do agravo. Portanto, à míngua dos requisitos de admissibilidade, não se conhece do recurso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Intimações necessárias. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR